Tribunal: TJES
Processo: 0015141-86.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015141-86.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO RAMOS CARDOSO

APELADO: RENOAR REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO - TEMA 339/STF
– ANÁLISE PORMENORIZADA DE CADA ARGUMENTO DA PARTE NÃO EXIGIDA - SUPOSTA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE A SEREM SANADAS - MANIFESTO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA - DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1)
O que se extrai da peça recursal é o manifesto propósito do embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

2)
Quiçá por conveniência, deixou o embargante de transcrever a ressalva contida na redação do Tema 339/STF, de repercussão geral, no sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

3)
Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

4)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, não acolher os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rogério Ramos Cardoso
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 4944879) que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Renoar Refrigeração e Ar Condicionado Ltda-ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e procedente em parte o pleito reconvencional a fim de condenar o reconvindo a restituir da caução depositada pelo reconvinte (R$ 1.100,00).

Em suas razões recursais (Id 5856019), sustenta o embargante, em suma, que houve análise apenas de parte do conjunto probatório, do que adveio conclusão equivocada acerca das negociações entre as partes, bem como que

a ausência de manifestação acarreta violação ao Tema nº 339 do STF, que determina a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Outrossim, alega haver omissão e contradição no julgado em relação a análise do conjunto probatório como um todo, sobretudo dos itens 2.3 e 3.2 do recurso, além de obscuridade por negativa de vigência aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado (Id 6390343), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rogério Ramos Cardoso
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 4944879) que, à unanimidade de votos, negou provimento à
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra que, na presente “
ação de cobrança
” ajuizada em face de
Renoar Refrigeração e Ar Condicionado Ltda-ME
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor e procedente em parte o pleito reconvencional a fim de condenar o reconvindo a restituir da caução depositada pelo reconvinte (R$ 1.100,00).

Em suas razões recursais (Id 5856019), sustenta o embargante, em suma, ter havido apenas de parte do conjunto probatório, do que adveio conclusão equivocada acerca das negociações entre as partes, bem como que

a ausência de manifestação acarreta violação ao Tema nº 339 do STF, que determina a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Outrossim, alega haver omissão e contradição no julgado em relação a análise do conjunto probatório como um todo, sobretudo dos itens 2.3 e 3.2 do recurso, além de obscuridade por negativa de vigência aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, o que se extrai da exaustiva peça recursal é o manifesto propósito do embargante de rebater, um a um, os fundamentos contidos no voto condutor do julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defende e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Aduz o embargante ter sido examinado apenas parte do conjunto probatório e, por isso, incorreu este Órgão Julgador em omissão, contradição e obscuridade ao não analisar integralmente os fundamentos contidos em seu recurso, daí porque invoca o Tema 339/STF, que versa sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Ocorre que, quiçá por conveniência, deixou o embargante de transcrever a ressalva contida na redação de sobredito tema de repercussão geral de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

In casu
, o embargante praticamente reproduz integralmente as suas razões recursais e postula a reanálise do arcabouço probatório, mediante incursão a cada um dos argumentos expostos, o que, evidentemente, é descabido e contraria a própria essência da via recursal eleita.

Cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

De igual forma, não identifico pontos contraditórios ou obscuros no voto condutor de minha lavra, tal qual alegado nas razões recursais.

A
contradição
, para os fins previstos no art. 1.022, inciso I, do CPC/2015, somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando o acórdão eventualmente inobservar as provas produzidas ou contrariar precedentes jurisprudenciais. Em suma: constitui mácula interna do julgado, e nunca com relação às provas produzidas nos autos, à jurisprudência ou mesmo dispositivos de lei.

A toda evidência, não há proposições entre si inconciliáveis no julgado, ao concluir este Órgão Julgador, a partir dos fundamentos contidos no voto condutor por mim proferido, em prol da aplicação do instituto da
supressio
a fim de afastar a exigibilidade do valor cobrado pelo apelante/embargante e, de resto, manter inalterada a sentença recorrida.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora.